Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0004025-11.2015.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CASSIMIRO MAGALHAES, CELIO SOARES DE SOUZA, CICERO PACHECO NETO, CICERO PEREIRA DE FARIA, CIRO PEREIRA SOARES, CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, CLEMENTE GOMES DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA MELO LIMA, DALVA MARIA DE SOUSA, DANIEL EVANGELISTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER V I S T O S. (Doc. Num. 16280114). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 16280114) interposto por CASSIMIRO MAGALHÃES E OUTROS contra a decisão (Doc. Num. 15689114) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Apelação manejado pelos ora Agravantes. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador